Tribunal: TJSP
Processo: 2333360-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. Medida excepcional não aplicável ao caso. Inexistência de hipótese de manifesta ausência de elementos mínimos a justificar uma simples investigação. Não cometimento do delito. Alegação pertinente ao próprio mérito da ação penal, não se adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. Ordem denegada.